Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-58.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800743-58.2020.8.14.0018

APELANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA DE REPASSE DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, ao julgar Embargos de Declaração, manteve a nulidade de contrato de empréstimo consignado e indeferiu o pedido de compensação de valores, por ausência de prova idônea da liberação do crédito em favor do consumidor, idoso e analfabeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), documento produzido unilateralmente pela instituição financeira, é prova suficiente para demonstrar a efetiva disponibilização do valor do empréstimo na conta do consumidor e, consequentemente, autorizar a compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada impõe a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Nas relações de consumo, especialmente em casos envolvendo consumidores hipervulneráveis, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores é da instituição financeira, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC).

Documentos produzidos unilateralmente pelo banco, como comprovantes de TED não autenticados ou corroborados por outros meios, não constituem prova suficiente e idônea da efetiva transferência do crédito, especialmente quando impugnados pelo consumidor.

A conduta processual do consumidor, como o não comparecimento em audiência ou a não apresentação voluntária de extratos bancários, não inverte o ônus probatório que recai sobre a instituição financeira.

A negativa de compensação por insuficiência de provas alinha-se ao princípio da facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6º, VIII, do CDC) e à jurisprudência majoritária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em ações que versam sobre a validade de empréstimo consignado, compete à instituição financeira o ônus de provar de forma inequívoca a efetiva liberação do crédito na conta do consumidor. 2. O comprovante de TED, por ser um documento unilateral, é insuficiente, por si só, para comprovar a disponibilização do montante e autorizar a compensação de valores, cabendo ao fornecedor utilizar os meios processuais disponíveis para a produção de prova robusta.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 373, II e §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.061.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800743-58.2020.8.14.0018

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: JOÃO PEREIRA DA SILVA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 24602660

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face de decisão monocrática que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pela própria instituição financeira em face de
JOÃO PEREIRA DA SILVA
. A decisão embargada, embora tenha reconhecido a omissão quanto à análise do pedido de
compensação de valores
, indeferiu o pleito por ausência de prova idônea da liberação do crédito em favor do Agravado.

Em breve retrospecto,
cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposta por
JOÃO PEREIRA DA SILVA
contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, com o objetivo de
reformar sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
.

Transcrevo o dispositivo da sentença apelada (ID 21795871):

(...)

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente ação e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários diante da gratuidade da justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Curionópolis, 25 de abril de 2024

Thiago Vinicius de Melo Quedas

Juiz de Direito”

Inconformado com o
decisum
, a parte autora interpôs Recurso De Apelação (ID Num 21795872).

O apelante,
João Pereira da Silva
, interpôs o presente recurso de apelação visando à reforma da sentença que julgou improcedente sua ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da contratação de um empréstimo consignado que ele alega não ter autorizado.

O apelante argumenta, em síntese, que:

Tempestividade do Recurso
: O recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Gratuidade de Justiça
: Reitera o pedido de dispensa de preparo recursal, com base na já reconhecida hipossuficiência econômica.

Erro na Sentença de 1ª Instância
: A decisão que julgou improcedente a ação considerou, erroneamente, que o contrato apresentado pelo banco seria válido e regular, ignorando que o autor impugnou a autenticidade da assinatura e alegou não ter recebido os valores do empréstimo.

Prova Insuficiente do Banco
: O banco recorrido não apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade do empréstimo, como comprovantes de pagamento (DOCs, TEDs ou ordens de pagamento). Além disso, a assinatura no contrato a rogo não foi devidamente verificada por perícia, comprometendo a validade do documento.

Prática Abusiva
: O apelante enfatiza que a contratação foi feita sem sua autorização e que a prática de conceder empréstimos a analfabetos funcionais exige maior rigor por parte das instituições financeiras.

Pedidos
:

Nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, com base no art. 489 do CPC.

Reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de débito e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelante pede, ao final, que a sentença seja reformada e que o banco seja responsabilizado pelos danos causados.

Contrarrazões no ID 21795874.

Sustenta a regularidade da contratação e requer a manutenção da sentença a quo.

MONOCRÁTICA no id. 22857199
conhecendo e dando provimento à
APELAÇÃO
, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado em tela e condenar o banco Apelado à devolução simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da Autora, e indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Transcrevo a ementa da decisão:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA A ROGO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Pereira da Silva contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, relativa a descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo que alega não ter autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar a validade da relação contratual, a autenticidade da assinatura a rogo e a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos, com vistas à nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

Incumbia à instituição financeira provar a autenticidade do contrato assinado a rogo, conforme o art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a validade da contratação.

Verificada a cobrança indevida, impõe-se a restituição simples dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Indenização fixada em R$ 3.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da autenticidade de contrato assinado por analfabeto recai sobre a instituição financeira. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação gera a nulidade do contrato, com restituição simples dos valores descontados e condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 595, 398, 876, 884 e 885; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 28/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/08/2018. (...)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face de decisão monocrática de minha lavra por meio da qual restou conhecido e parcialmente provido recurso de apelação interposto pela embargada
JOAO PEREIRA DA SILVA
em face do banco embargante.

Nas razões dos embargos de declaração
(ID 23387328)
sustenta a omissão no julgado no que tange (i) à possibilidade de compensação dos valores creditados na conta do embargado, considerando a efetiva liberação de montante em seu favor; (ii) à ausência de tentativa de solução extrajudicial ou devolução dos valores por parte do embargado e (iii) à contagem dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

Embora regularmente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no
ID 23815126
.

Segue a ementa da decisão que
ACOLHEU PARCIALMENTE os aclaratórios
exclusivamente para sanar a omissão apontada relativa à compensação dos valores supostamente creditados, mantendo inalterado, contudo, o mérito da decisão embargada (id. 24602660):

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEVER DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação interposto por consumidor, reconhecendo a inexistência de relação contratual, a cobrança indevida e a responsabilidade civil do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante sustenta a existência de omissões quanto: (i) à compensação dos valores creditados na conta do embargado, (ii) à ausência de tentativa de solução extrajudicial ou devolução dos valores pelo consumidor e (iii) ao termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Omissão verificada quanto à compensação dos valores, tendo em vista que a decisão embargada não analisou expressamente a matéria.

4. Para viabilizar a compensação, incumbia à instituição financeira demonstrar a efetiva entrega dos valores contratados ao embargado, o que não ocorreu. Documentos unilaterais e capturas de tela de sistemas internos não possuem fé pública e não constituem prova idônea da liberação do crédito.

5. Inexistência de omissão quanto à ausência de tentativa de solução extrajudicial por parte do consumidor, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, quando já tenha adotado fundamentação suficiente para a solução do litígio.

6. Inexistência de omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, pois a decisão embargada abordou expressamente a matéria, determinando a incidência dos juros a partir dos descontos indevidos, nos termos da Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar a omissão relativa à compensação dos valores creditados, sem alteração do mérito da decisão embargada.

Tese de julgamento
: 1. O ônus da prova da efetiva liberação dos valores contratados incumbe à instituição financeira. 2. Documentos unilaterais não constituem prova idônea para fins de compensação de valores.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, 398, 406, 876 e 884; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 28/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/08/2018
.

AGRAVO INTERNO
no id. 25142310.

O banco Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática se equivocou ao não deferir a compensação, argumentando a impossibilidade de apresentar prova que deveria ser produzida pelo Agravado (extratos de sua conta bancária em outra instituição financeira). Alega que a Transferência Eletrônica Disponível (TED) juntada aos autos é documento hábil a comprovar a disponibilização do valor e que a negativa do Agravado em apresentar seus extratos, somada à sua ausência na audiência de instrução, deveria ser interpretada em seu desfavor.

Requer, por fim, o provimento do Agravo Interno para que seja reconhecido o direito à compensação dos valores.

O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

A controvérsia central do recurso reside na suficiência da prova apresentada pelo banco Agravante para demonstrar a efetiva disponibilização do montante do empréstimo na conta do Agravado e, por conseguinte, o cabimento da compensação de valores.

A decisão monocrática agravada, ao julgar os Embargos de Declaração, assim se manifestou:

"4. Para viabilizar a compensação, incumbia à instituição financeira demonstrar a efetiva entrega dos valores contratados ao embargado, o que não ocorreu. Documentos unilaterais e capturas de tela de sistemas internos não possuem fé pública e não constituem prova idônea da liberação do crédito.” –
trecho da ementa
.

(...)

No caso, verifico a existência de omissão, pois a decisão embargada não apreciou expressamente o pedido de compensação formulado pelo embargante, o que impõe a análise do ponto.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu/apelado o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, tanto a existência do contrato quanto a efetiva entrega ou disponibilização do valor contratado à parte autora. A robustez da prova, em casos dessa natureza, demanda documentos idôneos que possam evidenciar, de maneira incontroversa, o cumprimento da obrigação contratual.

No presente caso, contudo,
o banco recorrente limitou-se a apresentar captura de tela ("print") de sistema interno, documento produzido unilateralmente que
, pela sua própria natureza, não goza de fé pública nem oferecem confiabilidade suficiente para constituir prova cabal do alegado cumprimento. Tal documento, anexado no
ID 15351867 - Pág. 5
, não tem força probatória bastante para corroborar a narrativa do embargante.

A ausência de comprovação idônea do efetivo depósito ou transferência dos valores alegados revela-se fatal à pretensão de compensação, pois esta exige prova inconteste do crédito em favor da parte autora. Neste sentido, colaciono:

(...)

Assim, à luz do exposto, concluo que o pedido de compensação não merece acolhimento, dada a absoluta insuficiência de prova.

O Agravante se insurge contra tal entendimento, defendendo que a prova da transferência (comprovante de TED) para a conta de titularidade do Agravado em outra instituição financeira (Banco Bradesco S.A.) seria suficiente. Argumenta ainda que a prova da não utilização ou do destino dos valores seria do Agravado.

A matéria em debate é recorrente nos tribunais pátrios e envolve a distribuição do ônus da prova nas relações de consumo, especialmente em casos de contratos de empréstimo consignado firmados com pessoas hipervulneráveis, como é o caso do Agravado, qualificado como idoso e analfabeto funcional.

De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos nos quais o consumidor nega a existência da relação jurídica, o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores é da instituição financeira. Trata-se de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, por ser o fornecedor a parte com melhores condições técnicas e documentais de produzir tal prova.

A tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.061 é clara ao estabelecer que, "na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta provar a autenticidade". Por analogia, o mesmo raciocínio se aplica à comprovação da liberação do crédito quando esta é negada pelo consumidor.

No caso em tela, a instituição financeira apresentou um comprovante de TED. Contudo, a jurisprudência majoritária entende que documentos produzidos unilateralmente pelo banco, como
prints
de sistema e comprovantes de TED não autenticados ou corroborados por outros meios de prova, não são, por si sós, suficientes para comprovar a efetiva transferência, especialmente quando impugnados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

O Agravante alega que seria impossível obter os extratos bancários do Agravado junto ao Banco Bradesco. De fato, trata-se de documento protegido por sigilo bancário. No entanto, o ordenamento jurídico processual prevê mecanismos para a obtenção de tal prova, como o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, medida que foi requerida pelo próprio banco em sua defesa. A ausência de apreciação de tal pedido em momento oportuno poderia, em tese, configurar cerceamento de defesa, contudo, a análise dos autos revela que a questão foi superada pela decisão de mérito em segunda instância que, reformando a sentença de improcedência, reconheceu a nulidade do contrato.

A decisão monocrática embargada, ao negar a compensação, não o fez por um formalismo exacerbado, mas sim pela ausência de prova robusta e inconteste da liberação do crédito. Permitir a compensação com base em um documento unilateral, frente à negativa do consumidor e ao reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento, seria onerar excessivamente a parte vulnerável da relação e ir de encontro ao princípio da facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6º, VIII, do CDC).

Ademais, a conduta do Agravado de não comparecer à audiência ou de não juntar voluntariamente seus extratos não tem o condão de, por si só, inverter o ônus probatório que, por lei e pela natureza da relação, incumbia à instituição financeira.

Desta forma, a decisão monocrática agravada, que manteve a condenação e apenas sanou a omissão para indeferir o pedido de compensação por falta de prova idônea, está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Assim, o
desprovimento
do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025